Tribunal: TJMT
Processo: 1005883-53.2018.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005883-53.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON JOSE ZGODA - CPF: 315.828.772-20 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 08.437.723/0006-79 (APELADO), MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - CPF: 262.878.998-16 (ADVOGADO), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005883-53.2018.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTOMÓVEL ZERO QUILOMETRO – VÍCIO NO PRODUTO - DEMORA NOS REPAROS QUE ULTRAPASSOU O TRINTÍDIO LEGAL – ALUGUEL DE VEÍCULO E DESPESAS DE FRETE – DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA APÓS OS 30 DIAS PREVISTOS NO ART. 18 DO CDC - DANO MORAL – VALOR MANTIDO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que os reparos no veículo ultrapassaram o trintídio que legalmente é resguardado aos fornecedores, é cabível a indenização pelos danos materiais, referentes ao dispêndio com aluguel de carro reserva e fretes, porém somente em relação ao período que ultrapassou os 30 dias previstos no art. 18 do CDC.

O quantum indenizatório pelo abalo moral, estabelecido na sentença recorrida se mostra adequado, porquanto observados os princípios norteadores (razoabilidade e a proporcionalidade), e sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser suficiente para remunerar o profissional, haja vista o trabalho despendido desde o ajuizamento da ação, razão pela qual, no caso, há que ser majorado
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL nº 1005883-53.2018.8.11.0015

APELANTE
:
WILSON JOSE ZGODA.

APELADOS
:
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA E MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA
.

Processo na Origem nº 1005883-53.2018.8.11.0015

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
WILSON JOSE ZGODA
, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação Ordinária c/c Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada (Proc. n° 1005883-53.2018.8.11.0015) que
WILSON JOSE ZGODA
move contra
FORD
MOTOR COMPANY BRASIL LTDA E MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA
.

SENTENÇA

(ID 58733502)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, a indenizar os danos materiais referentes à locação do veículo descrito no documento do id nº 21212339, no período de 21/05/2018 a 17/07/2018; bem como os fretes realizados entre 21/05/2018 a 08/06/2018, cujo montante será apurado em liquidação de sentença. Condeno-as, ainda, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
:

WILSON JOSE ZGODA
alega, em síntese, que a previsão contida no art. 18 do CDC não limita a reparação do dano material para o período após o trintídio nele previsto, portanto pretende obter o ressarcimento do valor da locação do veículo e também dos fretes durante todo o período em que se viu privado do uso do veículo adquirido. Busca ainda a majoração dos danos morais de R$10.000,00 para R$35.000,00, conforme pedido inicial. Argumenta ainda que devem ser majorados os honorários advocatícios de 10 para 20% do valor da condenação. Sustenta que não há necessidade de liquidação de sentença, porquanto os recibos apresentados demonstram os valores totais a serem indenizados.

CONTRAMINUTAS
(ID 58733508 – MOTOMAGAZINE e ID 58733510 - FORD): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005883-53.2018.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
WILSON JOSE ZGODA
, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação Ordinária c/c Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada (Proc. n° 1005883-53.2018.8.11.0015) que
WILSON JOSE ZGODA
move contra
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA E MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA
.

SENTENÇA

(ID 58733502)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, a indenizar os danos materiais referentes à locação do veículo descrito no documento do id nº 21212339, no período de 21/05/2018 a 17/07/2018; bem como os fretes realizados entre 21/05/2018 a 08/06/2018, cujo montante será apurado em liquidação de sentença. Condeno-as, ainda, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O autor moveu contra as empresas apeladas uma ação indenizatória, com o objetivo de obter reparação civil pela demora no reparo de um veículo zero quilômetro, da espécie camioneta, combustível Diesel, modelo I/FORD RANGER XLTCD4A32C, ano de fabricação 2017 e ano modelo 2017, cor branca, placa QBO-7857, Chassi 8AFAR23L7HJO19039, fabricado pela
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
e adquirido junto à
MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA.

O veículo apresentou defeito no dia 20/04/2018 e somente lhe foi entregue em 17/07/2018, razão pela qual necessitou estender a locação de veículo, que havia sido providenciado pela requerida por apenas três dias, bem como precisou contratar serviço de frete de insumos agrícolas para a sua propriedade no período.

A sentença foi de parcial procedência e determinou o ressarcimento dos valores gastos com locação e frete apenas no período que ultrapassou o trintídio previsto no art. 18 do CDC, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença. Também arbitrou o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

O autor busca a reforma da sentença para condenar as requeridas ao pagamento dos gastos com locação e frete por todo o período em que esteve privado do uso do veículo, bem como a majoração dos danos morais para R$35.000,00 dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, e insiste que não há necessidade de liquidação de sentença, porquanto os recibos apresentados demonstram os valores totais a serem indenizados.

Pois bem.

Dos elementos de prova constantes dos autos, está devidamente evidenciado que o veículo apresentou vícios que mereciam ser reparados pelos causadores dos danos, no caso, as empresas demandadas.

Com efeito, o prazo previsto no CDC para a concretização dos reparos em veículo que apresenta vícios é de 30 dias (art. 18, § 1
o
, do CDC).

Dessa forma, não tendo as demandadas se desincumbido do ônus de provar que, no prazo de 30 dias, foram efetivamente colocadas à disposição do autor soluções satisfatórias, pois pela documentação encartada nos autos, o trintídio legal foi, em muito, ultrapassado, fica configurado o dever de indenizar, o que não foi objeto do inconformismo de nenhuma das partes.

Registra-se que, notadamente, quanto ao dano material, o autor comprovou por meio de contrato de locação, que durante o tempo em que o veículo permaneceu no conserto necessitou alugar outro veículo, o que levou ao dispêndio no valor de R$26.000,00 (Vinte e seis mil reais) – ID 21212339 - Pág. 1.

Esta egrégia Câmara já decidiu no sentido de que é cabível a indenização pelo dano material sofrido pela demora no conserto do vício apresentado no veículo que ainda estava dentro do prazo de garantia, como ocorre na espécie; todavia, apenas em relação ao período que ultrapassar os 30 dias previstos no art. 18 do CDC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA DE PEÇA ACOBERTADA PELA GARANTIA – AVARIA OCASIONADA PELA CONCESSIONÁRIA NA LATARIA DO VEÍCULO -
DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – LOCAÇÃO DE VEÍCULO A CONTAR DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
–

DANOS MORAIS – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENNTE PROVIDO.

1. Tendo em vista que se tratava de troca de peça, acobertada pela garantia de fábrica, não poderia as rés efetuarem a cobrança para a sua reposição, de maneira que a quantia despendida pelo autor a esse título deve ser restituída.

2. Da mesma forma, deve ser restituído ao autor o valor despendido para reparo na pintura do veículo, danificada pela concessionária.

3.
Por sua vez, no tocante à demora no conserto do veículo, tem-se que se tratou de serviço que ainda se encontrava na garantia, de maneira que tinha a concessionária o prazo de 30 (trinta) dias para realizar o respectivo reparo, de modo que são as rés responsáveis a indenizarem o autor por aqueles dias que extrapolaram o referido prazo para a solução do problema
.

4. Por sua vez, no que tange aos danos morais, na hipótese, inolvidável que o caso dos autos ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando ofensa ao direito de personalidade, sendo devida a indenização pelos danos morais causados.

5. Considerando o grau de culpa da ofensora, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como a situação econômica das partes, sob as lentes dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor fixado (R$ 6.000,00), se denota compatível com as finalidades almejadas, merecendo, assim, ser mantido.
” (N.U 0024805-23.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 14/03/2019). (grifei)

Dessa forma, sem razão a apelante.

Assim, nesse ponto, a
sentença recorrida deve ser mantida
, de modo
que a indenização pelos danos materiais, referentes tanto ao aluguel de carro reserva como ao valor despendido com fretes, incida sobre o período em que as requeridas apeladas ultrapassaram os 30 dias, previstos no art. 18 do CDC, para realizar o conserto do automóvel defeituoso.

Nesse passo,
há que ser mantida a decisão recorrida também na parte em que determinou que o valor dos danos materiais seja apurado em liquidação de sentença
, uma vez que os recibos apresentados pelo autor, ora apelante, não discriminam o valor pago pela locação e pelo frete em cada dia em que o serviço foi prestado, de modo a permitir o decote dos dias incluídos no trintídio legal.

Assim, deve o autor apresentar no processo a informação fornecida pela locadora do veículo e também pelo profissional contratado para a realização do frete, discriminando os serviços prestados por dia e com seu respectivo valor, de modo a permitir a correta liquidação da sentença.

De outro norte, no que tange aos danos morais, na hipótese, é inquestionável que o caso dos autos ultrapassa o mero aborrecimento, e caracteriza ofensa ao direito de personalidade.

Porém somente se discute aqui o valor da reparação arbitrado na sentença.

O valor da condenação por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de se tornar a medida inócua.

No caso concreto, em que o Juízo
a quo
estabeleceu a indenização pelo dano moral em R$ 10.000,00, verifica-se adequado, porquanto observados os princípios norteadores (razoabilidade e a proporcionalidade), pois sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

Realça-se, ademais, que o valor arbitrado pelo Magistrado sentenciante, de R$ 10.000,00, além de consentâneo com os elementos dos autos, está em consonância com parâmetro adotado por este Tribunal de Justiça e pelo STJ, a saber:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADO. DEFEITOS NÃO SANADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. POSSIBILIDADE DA VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. OBRIGATORIEDADE. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. ARTIGO 18 DO CDC. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-­se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático ­probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos, mormente a pericial, para concluir pela existência de defeitos no veículo adquirido, bem como pela falta dos reparos necessários dentro do prazo legal. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial. 4. Havendo vício de qualidade do produto e não sendo o defeito sanado no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição do preço ou abatimento proporcional, nos termos do art. 18, § 1º, I, II, e III, do CDC. 5. A simples reinterpretação jurídica do substrato fático­ probatório delineado pela origem não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1368742/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015).

No voto condutor do referido acórdão, o ilustre Ministro relator consignou:

“
Verificada a ocorrência do dano moral, este foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra adequada ao caso, não sendo nem muito elevada a ponto de favorecer o enriquecimento sem causa da vítima, nem ínfimo a ponto de não ter efeito intimidativo para o causador da lesão. Assim, não prosperam as alegações constantes no regimental, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental
.”

Assim,
deve ser mantido o valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais
.

Por fim, busca o autor, ora apelante, a majoração dos honorários advocatícios quantificados pelo magistrado singular em 10% sobre o valor da condenação.

Caso os honorários advocatícios fossem mantidos no percentual arbitrado, a saber 10% do valor da condenação, e ainda supondo-se que o valor da condenação tivesse sido correspondente ao período total da locação e do frete, algo em torno de R$36.000,00,
o que não ocorreu
, o valor a ser destinado ao patrono do autor seria de apenas
R$3.600,00
.

Portanto, sopesadas as circunstâncias descritas no § 2º do art. 85 do CPC, tenho que a quantia arbitrada em primeira instância mostra-se mesmo insuficiente para remunerar o profissional, haja vista o trabalho despendido desde o ajuizamento da ação, de modo que, no caso,
impõe-se a majoração para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação
.

Com estas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para o percentual de 20% do valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020